Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VICTOR HUGO ROSAL DOS SANTOS, com o escopo de impugnar a r. decisão proferido pelo d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, pela qual indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Sustenta a ilustre impetrante que o paciente não cometeu os crimes pelos quais foi preso em flagrante, argumentando como possível a sua absolvição ao fim do processo. Alega, por outro lado, que as suas condições pessoais são favoráveis e que existiriam outras medidas menos drásticas passíveis de utilização. Assevera, ainda, que o fato de o paciente ser reincidente não implica risco à ordem pública e que a gravidade, em tese, do delito não pode servir de base para o decreto da prisão cautelar, até porque deve ser compreendida como medida excepcional. Com suporte nessas considerações requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se em seu favor o respectivo alvará de soltura. Brevemente relatado, decido. Pela leitura atenta da r. decisão combatida no presente habeas corpus, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003, sendo com ele apreendido, na oportunidade: (i) 99 (noventa e nove) porções de maconha, com peso total aproximado de 54 kg; (ii) 3 porções de cocaína, com peso total de 1 kg; (iii) 1 balança de precisão; (iv) 1 revólver calibre 38; (v) R$ 337,65 em espécie. Ainda segundo aquela r. decisão, subsistem os mesmos motivos que justificaram a conversão do flagrante em preventiva, na audiência de custódia, razão pela qual o pedido de sua revogação foi indeferido (ID 15327996). Como se sabe, o habeas corpus é uma ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal, com a finalidade de resguardar a liberdade de locomoção ameaçada ou violada. No mesmo sentido é a previsão do art. 647 do CPP: “Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. O art. 648 do CPP estabelece as hipóteses nas quais se considera ilegal o constrangimento. Em todos os casos, o constrangimento ou a coação devem ser manifestos, constatáveis de plano, haja vista a natureza sumaríssima que se confere ao writ. Conforme ensina Norberto Avena, “é importante ter em vista que o conhecimento do remédio heróico condiciona-se a que não seja necessário exame aprofundado dos elementos de convicção trazidos pelo impetrante, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional que pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes, isto é, que possam ser demonstrados de plano” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. Ed. Método, Ed. Método, 9a edição, Pg. 1316). Dessa forma, a suscitação de negativa de autoria exigiria prova inconteste, cabal, capaz de dispensar qualquer aprofundamento probatório. Com efeito, trata-se de tese a ser abordada perante o d. juiz da causa, na fase específica da instrução probatória. A jurisprudência não discrepa desse entendimento: “HABEAS CORPUS (...) - TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.” (HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. (...) No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois respectiva ação constitucional tem por objeto sanar ilegalidade verificável de plano, não se incluindo o pretendido exame de suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas.” (AgRg no RHC 122.904/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020). Como se verifica no caso em exame, a ilustre impetrante limitou-se a argumentar a respeito da negativa de autoria, sem juntar aos autos qualquer documento com capacidade de elucidar sequer as circunstâncias da prisão, pois nem mesmo o auto de prisão foi trazido com a petição inicial. Por outro lado, a partir da r. decisão pela qual foi indeferido o pedido de revogação da prisão, a conclusão é em sentido contrário, na medida em que o paciente foi flagrado em condições que indicam seu envolvimento com intenso tráfico de drogas. Dito isso, quanto ao cabimento da prisão preventiva do paciente, ao menos por um juízo inicial de cognição, tenho que a r. decisão não é passível de reforma, até porque baseada em circunstâncias fáticas que, em realidade, justificam a segregação, in verbis: “(...) No que concerne à manutenção da prisão preventiva dos acusados, observa-se caracterizado o perigo concreto para a ordem pública em caso de eventual concessão da liberdade provisória no presente momento. De fato, por ocasião da prisão em flagrante de WADSON e VICTOR HUGO foram apreendidas 99 (noventa e nove) porções de "maconha", cuja massa líquida total é de 53.558g (cinquenta e três quilos, quinhentos e cinquenta e oito gramas; 3 (três) porções de "cocaína", cuja massa líquida total é de 1.009g (um quilo e nove gramas); 1 (uma) balança de precisão; 1 (um) revólver calibre .38 e a quantia de R$ 337,65 (trezentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) em espécie (id. 53804456 e id. 53804459). Ademais, em consulta às folhas de antecedentes penais dos denunciados (id. 53804461), verifica-se que ambos ostentam condenações com trânsito em julgado anterior aos fatos em comento, por delitos descritos na Lei Antidrogas, o que caracteriza a reincidência específica de WADSON e VICTOR HUGO. Quanto ao tempo de prisão provisória dos acusados, observa-se que, mesmo com a redesignação da audiência para a primeira quinzena do mês maio, não serão ultrapassados os 180 (cento e oitenta) dias, de maneira que não se vislumbra qualquer ilegalidade por excesso de prazo. (...) Redesigne-se a audiência de instrução e provável julgamento para a primeira quinzena do mês de maio de 2020”. Outrossim, a reincidência (específica) e as peculiaridades que se observa no caso concreto, grande quantidade e diversidade de droga, são indicativos de reiteração delitiva. Norberto Avena, aqui mais uma vez citado, afirma ser “justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Processo Penal, Ed. Método, 6a. Edição, Pg. 972). Cuidando-se de situação semelhante, o c. STJ vem reiteradamente decidindo que: “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). É indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. De fato, o Código de Processo Penal, após as alterações introduzidas pela Lei 12.403/2011, passou a adotar expressamente em tal artigo a natureza supletiva da prisão preventiva, em razão da sua excepcionalidade, que já era reconhecida na doutrina e na jurisprudência. Entretanto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juízo apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a Il. Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 31 de março de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator